Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732013-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CARVALHO MENDES, CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CASTELO FORTE RECANTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CFVP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CASTELO FORTE CEILANDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LPX PRODUTOS QUIMICOS E DISTRIBUICAO DO BRASIL EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Castelo Forte Samambaia Materiais para Construção Ltda., Castelo Forte Recanto Materiais para Construção Ltda., CFVP Materiais para Construção Ltda., Castelo Forte Ceilândia Materiais para Construção Ltda. e Paulo Carvalho Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 104031936 do processo n. 0706911-87.2020.8.07.0010) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos ora agravantes contra LPX Produtos Químicos e Distribuição do Brasil Eireli, indeferiu o pedido de “expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de tantas mercadorias/equipamentos que constem no endereço da executada aptos a cobrir a execução”. Em suas razões recursais (ID 29690833), sustentam os agravantes que “a executada é uma indústria em plena produção, ou seja, é logicamente presumível que esta possui estoques, equipamentos e outros bens penhoráveis, o que somente seria possível através de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, vez que estas partes não têm poder de polícia para adentrar as instalações da agravada e selecionar os bens que lhe garantam a execução”. Argumentam que, “se o entendimento do juízo prevalecer é de se admitir que são ilegais todos mandados de penhora avaliação e remoção, a não ser que os credores adquiram poderes de polícia (...) aptos a ultrapassar os limites da propriedade privada e inviolabilidade de domicílios para listarem as características de todos os bens que existam dentro de um imóvel”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, para deferir a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção no estabelecimento do devedor. Preparo recolhido (ID 29690834). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no tocante ao pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[3]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos executados passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito dos autores, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. A continuidade do procedimento de cumprimento de sentença, inclusive, in casu, é aconselhável, haja vista possibilitar novas diligências para a satisfação do crédito almejado. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores para, liminarmente, suspender o cumprimento de sentença. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.